Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-33.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE CONSUMO ISOLADAMENTE DESPROPORCIONAL À MÉDIA HISTÓRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE LAUDO METROLÓGICO DO PERÍODO CONTROVERTIDO. DESINCUMBÊNCIA INSUFICIENTE DO FORNECEDOR. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO. REVISÃO DA FATURA PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS DOZE MESES ANTERIORES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ABORRECIMENTO COTIDIANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Trata-se de ação declaratória de cobrança indevida e revisão de fatura de água, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por R. F. G. em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. O autor sustenta que, historicamente, o consumo mensal de água no imóvel de sua residência, localizado na Rua 05, Chácara 115, Lote 12, Vicente Pires/DF (inscrição no 521931-1), oscila entre 12 m3 e 31 m3, com média aritmética de 25,25 m3, conforme demonstram as faturas dos doze meses anteriores (IDs 237922300 a 237922311). Em abril de 2025, a CAESB emitiu fatura (ID 237922297) apontando consumo de 54 m3 (cinquenta e quatro metros cúbicos), com valor de R$ 1.550,22 — montante superior ao dobro de qualquer fatura histórica do imóvel. Afirma que não havia vazamento de qualquer natureza capaz de justificar tal volume, que a vistoria realizada pela própria concessionária em 28/05/2025 foi superficial, sem aferição metrológica do hidrômetro, e que o vídeo juntado aos autos (ID 237922312) demonstra o medidor completamente estático com o imóvel em funcionamento. Diante da ameaça concreta de corte do fornecimento — materializada no aviso juntado em 22/08/2025 (Num. 82166799) — e do indeferimento dos pedidos de tutela de urgência (IDs 238154202 e 247257120), o autor efetuou o pagamento integral da fatura em 25/08/2025 (ID 250910306), no valor de R$ 1.550,22. Por esse motivo, requereu: (a) declaração de inexigibilidade parcial do débito, com revisão da fatura para R$ 429,09, calculado pela média aritmética dos últimos doze meses; (b) restituição em dobro do excedente pago (R$ 2.242,26), com correção e juros; (c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. Sobreveio sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras (ID 263488176), que: (i) rejeitou a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, por entender desnecessária a perícia técnica diante dos demais meios de prova; (ii) julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que o autor não apresentou laudo de empresa especializada que comprovasse a inexistência de vazamento interno, não afastando, assim, a presunção de legitimidade do ato administrativo da concessionária; (iii) entendeu insuficiente o vídeo do hidrômetro estático (ID 237922312) como prova, por ausência de datação. Diante disso, julgou improcedentes os pedidos, sem custas ou honorários, com retificação do valor da causa para R$ 12.242,26.

3. O recorrente se insurge alegando, em síntese: (i) Erro na distribuição do ônus da prova: a sentença exigiu do consumidor prova diabólica — a demonstração da inexistência de vazamento —, em violação ao art. 6o, VIII, do CDC e ao art. 375 do CPC. O ônus deveria recair sobre a concessionária, detentora do aparato técnico para aferir o hidrômetro; (ii) Desconsideração do conjunto probatório: o vídeo (ID 237922312), a tela de leituras do próprio sistema da CAESB (ID 242515430) — que demonstra pico isolado de 54 m3 com retorno imediato a 24 m3 — e a ausência de laudo metrológico da concessionária não foram adequadamente valorados; (iii) Contradição interna da sentença: o juízo, ao rejeitar a incompetência, declarou suficientes as provas dos autos, mas ao proferir sentença de mérito, fundamentou a improcedência justamente na insuficiência de prova técnica — configurando cerceamento de defesa. Postulou, portanto, a reforma integral da sentença para declarar a inexigibilidade parcial, condenar à repetição em dobro (R$ 2.242,26) e ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00); subsidiariamente, nulidade da sentença com extinção sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC).

4. Contrarrazões apresentadas no Num. 82166821. A recorrida sustentou a correta análise do ônus da prova pela sentença, com observância do art. 373 do CPC, a regularidade da medição, respaldada pela vistoria de 28/05/2025 e pela presunção de legitimidade dos atos da concessionária, a responsabilidade do usuário pelas instalações internas, nos termos do art. 63 do Decreto Distrital no 26.590/2006, a inexistência de dano moral, configurando-se mero aborrecimento e a inaplicabilidade da repetição em dobro por ausência de má-fé.

II. Questão em Discussão
5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se, diante da discrepância isolada e expressiva entre o consumo faturado em abril/2025 (54 m3) e a média histórica do imóvel (25,25 m3), impõe-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, atribuindo à CAESB o encargo de demonstrar a regularidade da medição e do consumo cobrado; (ii) se a concessionária se desincumbiu adequadamente desse ônus com a vistoria de 28/05/2025 (ID 242515429), que se limitou a constatar visualmente o funcionamento do hidrômetro após o período anômalo, sem a realização de aferição metrológica do medidor Y18N046746 referente ao ciclo de março-abril/2025; (iii) se, afastada a cobrança integral, a restituição deve operar-se em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) ou na forma simples, considerando a existência ou não de má-fé da concessionária; e (iv) se a conduta da CAESB — manutenção da cobrança controvertida com aviso de corte, sem que o fornecimento tenha sido efetivamente suspenso — é suficiente para configurar dano moral indenizável.

III. Razões de Decidir

6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). A relação estabelecida entre o autor e a CAESB é de consumo, porquanto a concessionária configura fornecedora de serviços (art. 3o do CDC) e o autor é destinatário final do abastecimento de água (art. 2o do CDC). O enquadramento como empresa pública ou sociedade de economia mista não afasta a incidência do CDC — na hipótese a concessionária não atua como autoridade pública, mas como prestadora de serviços sujeita ao regime consumerista, consoante jurisprudência consolidada do TJDFT (Acórdãos 1812805 e 1631915). Aplicam-se, portanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço (art. 14) e o direito à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII).

7. O art. 6o, inciso VIII, do CDC assegura ao consumidor a inversão do ônus da prova, no processo civil, quando for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. No caso concreto, ambos os requisitos estão presentes de forma cumulada: As faturas dos doze meses anteriores (IDs 237922300 a 237922311), conforme detalhado na petição inicial, demonstram consumo estável, oscilando entre 12 m3 e 31 m3, com média de 25,25 m3. A fatura de abril/2025 (ID 237922297) registrou consumo de 54 m3 — incremento de mais de 100% em relação à média, em ciclo isolado, sem qualquer alteração no padrão de utilização do imóvel declarada ou demonstrada pela concessionária. A tela de leituras extraída do próprio sistema interno da CAESB (ID 242515430) confirma: leitura de 1157 em março/2025, leitura de 1211 em abril/2025 (delta = 54 m3), leitura de 1235 em maio/2025 (delta = 24 m3) — retorno imediato à normalidade no ciclo seguinte, com o mesmo hidrômetro Y18N046746. A natureza pontual e isolada da anomalia, sem reflexos nos períodos adjacentes, é indicativa de falha de medição ou leitura, e não de vazamento — que, por definição, é fenômeno contínuo e progressivo.

8. O consumidor não dispõe dos meios técnicos, instrumentos de medição ou acesso ao sistema de leitura da concessionária para verificar a correção da aferição do hidrômetro. A CAESB, ao contrário, possui estrutura técnica própria, equipes especializadas e instrumentos de aferição metrológica certificados — assimetria que justifica, de forma irrefutável, a distribuição do ônus probatório em favor do consumidor. A sentença recorrida, ao exigir do autor "documento/laudo de empresa especializada em vazamentos" como condição para afastar a cobrança, inverteu a lógica protetiva do CDC, impondo ao consumidor uma prova negativa de difícil produção — o que a doutrina denomina prova diabólica. A exigência é incompatível com o sistema consumerista, especialmente quando a própria prova técnica da concessionária (vistoria de 28/05/2025, ID 242515429) indica que o imóvel não apresentava anomalias de responsabilidade da CAESB — o que não equivale, como será demonstrado, a provar que o hidrômetro mediu corretamente no período anterior.

9. Operada a inversão do ônus, competia à CAESB demonstrar, de forma técnica e convincente, que: (a) o hidrômetro Y18N046746 estava adequadamente calibrado e funcionando dentro dos limites de precisão estabelecidos pelo INMETRO durante o ciclo de leitura de março-abril/2025; e (b) o volume de 54 m3 representava água efetivamente utilizada ou perdida por causas de responsabilidade do consumidor. A análise do conjunto probatório juntado pela concessionária revela que ela não se desincumbiu desse ônus.

10. O documento de vistoria de ID 242515429 consigna que "não foram identificadas quaisquer anormalidades de responsabilidade da CAESB" e que "o hidrômetro está em pleno funcionamento e a leitura registrada foi de 1236". Trata-se, porém, de inspeção visual realizada após o ciclo controverso — quando a leitura já havia avançado para 1235 (maio/2025) —, sem qualquer procedimento de aferição metrológica do aparelho. A constatação de que o medidor estava "aparentemente normal" na data da vistoria não equivale à comprovação de que estava funcionando com precisão durante o período de março-abril/2025.

11. O argumento defensivo de que o consumo elevado poderia decorrer de vazamento interno não foi corroborado por qualquer elemento probatório. A CAESB não juntou qualquer indício de vazamento no imóvel — a própria vistoria (ID 242515429) não registrou tal ocorrência. Além disso, um volume de 54.000 litros em um único ciclo de faturamento (equivalente a 1.800 L/dia ou 75 L/hora) geraria sinais físicos perceptíveis — poças, infiltrações, ruídos —, nenhum dos quais foi relatado pela concessionária em sua vistoria. O comportamento isolado da anomalia — sem reflexo nos meses anterior e posterior — é, per se, inconsistente com a dinâmica de vazamentos, que tendem a ser contínuos e progressivos, como reconhecido em precedentes desta Turma (Acórdão 1631479, 2a Turma Recursal, 27/10/2022).

12. Afastada a cobrança integral da fatura de abril/2025, impõe-se o recálculo do valor efetivamente exigível. O critério legal aplicável é o da média aritmética dos doze meses anteriores ao período impugnado, previsto no art. 92, inciso II, da Resolução ADASA no 14/2011, que autoriza o faturamento pela média quando há anormalidade ou avaria no hidrômetro. O mesmo critério é extraível do art. 32, §§ 2o e 3o, do Decreto Distrital no 26.590/2006. Com base nas faturas documentadas nos autos (IDs 237922300 a 237922311), o consumo mensal dos doze meses anteriores. A média aritmética resulta em 25,25 m3. A partir das faturas de consumo mais próximo à média — dezembro/2024 (26 m3, R$ 415,39, ID 237922306) e novembro/2024 (27 m3, R$ 438,03, ID 237922305) —, o valor médio correspondente é de R$ 429,09, conforme apurado na petição de liquidação (ID 255566989), cálculo não impugnado tecnicamente pela recorrida. Fixo, portanto, como valor efetivamente exigível pela fatura de abril/2025, a quantia de R$ 429,09 (quatrocentos e vinte e nove reais e nove centavos).

13. O autor efetuou o pagamento integral da fatura (R$ 1.550,22) em 25/08/2025 (ID 250910306), comprovado por Pix ao CNPJ da CAESB. Declarada a inexigibilidade parcial, o valor pago a maior é de R$ 1.121,13 (R$ 1.550,22 menos R$ 429,09), que deverá ser restituído. O autor requer a restituição em dobro (R$ 2.242,26) com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, que condiciona a sanção à inexistência de "engano justificável". A jurisprudência desta Turma Recursal e do TJDFT interpreta esse pressuposto como ausência de má-fé ou culpa grave qualificada do fornecedor. No caso concreto, não há nos autos prova de conduta dolosa da CAESB: a concessionária realizou vistoria após a reclamação do consumidor, manteve a cobrança com amparo em procedimento administrativo, ainda que insuficiente sob o prisma técnico, e não insistiu na suspensão do serviço após o pagamento. Embora a vistoria tenha se mostrado inadequada para afastar o ônus probatório que lhe competia, esse vício configura, no máximo, falha organizacional — e não má-fé. A própria manifestação da CAESB (ID 256821179) expressamente indica que a cobrança decorreu de "ato legítimo de medição", o que, ainda que equivocado, afasta o dolo. Em consonância com os Acórdãos 1631479 (2a Turma Recursal, 27/10/2022) e 1912200 (3a Turma Recursal, 26/08/2024), a restituição deve operar-se na forma simples, no valor de R$ 1.121,13 (mil cento e vinte e um reais e treze centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso indevido (25/08/2025) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

14. O pedido de danos morais não merece acolhimento. O dano moral indenizável, na dicção do art. 5o, X, da Constituição Federal e do art. 186 do Código Civil, pressupõe lesão efetiva a direitos da personalidade — honra, imagem, intimidade, dignidade — em grau que supere os percalços ordinários das relações de consumo. A jurisprudência desta Turma Recursal consolidou o entendimento de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de negativação, de efetiva suspensão do serviço ou de outro evento que cause sofrimento intenso e duradouro, configura mero aborrecimento, insuficiente para a caracterização do dano moral.
15. No caso em exame, é incontroverso que: (a) o nome do autor não foi inscrito em cadastros de inadimplentes; (b) o fornecimento de água não foi efetivamente suspenso — o aviso de corte (Num. 82166799), juntado em 22/08/2025, demonstra que a ameaça era real e iminente, mas o autor realizou o pagamento voluntário em 25/08/2025 para evitar a interrupção, de modo que o serviço permaneceu contínuo durante todo o período; (c) a CAESB realizou vistoria após a reclamação, ainda que de forma insuficiente. A situação, embora causadora de transtornos e desgaste emocional compreensíveis, não ultrapassou o necessário para a reparação por dano moral. Nesse sentido: Acórdão 1266398 (2a Turma Recursal, 20/07/2020, Rel. João Luís Fischer Dias), que afastou os danos morais justamente pela ausência de negativação e de suspensão efetiva do serviço. Cumpre registrar que a pretensão do autor à luz da "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor" e à necessidade de busca de tutela judicial não se mostra suficiente, por si só, para configurar dano moral, especialmente quando não demonstrado sofrimento individualizado de natureza excepcional. O pedido de R$ 10.000,00 a esse título é, portanto, afastado.

IV. Dispositivo

16. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para declarar a inexigibilidade parcial do débito constante na fatura de água e esgoto com referência em abril/2025 (ID 237922297), fixando como valor efetivamente devido a quantia de R$ 429,09 (quatrocentos e vinte e nove reais e nove centavos), calculada pela média aritmética dos doze meses anteriores ao período impugnado, nos termos do art. 92, II, da Resolução ADASA no 14/2011 e condenar a CAESB à restituição simples do indébito no valor de R$ 1.121,13 (mil cento e vinte e um reais e treze centavos), correspondente à diferença entre o valor pago (R$ 1.550,22) e o valor efetivamente devido (R$ 429,09), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (25/08/2025) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação

17. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.